Tribunal: CARF
Processo: 10580.733512/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.733512/2010-14
ACÓRDÃO
2002-008.593 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUCIANA AMORIM HORA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
CONHECIMENTO. MATÉRIAS NÃO DEVOLVIDAS.
Não se conhece das questões recursais que não tenham sido devolvidas
pela instância a quo.
IMPUGNAÇÃO. CIÊNCIA POR VIA POSTAL. VALIDADE.
É válida a intimação por via postal, com prova de recebimento no domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, conhecendo apenas da questão relativa à intempestividade da
impugnação, e por negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.593 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733512/2010-14
2
RELATÓRIO
Trata-se de lançamento do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF dos anos-
calendário de 2005 e 2006, decorrente da reclassificação de rendimentos declarados pelo
contribuinte, especificamente valores recebidos a título de diferença de URV paga a magistrado do
Estado da Bahia.
O lançamento foi impugnado (fls. 31 a 63) e a impugnação foi considerada
improcedente (fls. 70 e 71).
Manejou-se recurso voluntário (fls. 75 a 122) em que se arguiu, preliminarmente,
além de outras razões recursais, que a intimação ocorrida em 29/12/2010 seria nula, pois o
contribuinte teria tomado conhecimento do auto de infração apenas em 04/01/2011.
É o relatório suficiente.

VOTO
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e, considerando que a única matéria devolvida é a questão
da intempestividade da impugnação, apenas disso conheço.
Segundo consta do aviso de recebimento (fl. 29), o auto de infração foi entregue no
domicílio fiscal do contribuinte em 29/12/2010 e a impugnação foi apresentada em 07/02/2011
(fl. 31). Entretanto, o impugnante contestou a data da ciência do lançamento ao afirmar que
recebera a correspondência no dia 04/01/2011, como comprovaria a imagem da folha do livro de
correspondência apresentada (fl. 68). Além disso, o impugnante alegou que, embora apresentada
fora do prazo legal, a impugnação seria tempestiva, uma vez que, no dia 04/02/2011, ocorreu um
incêndio no prédio da Receita Federal, que impossibilitou a realização do protocolo na referida
data (fl. 31):
O colegiado antecedente não conheceu da impugnação em razão de sua
intempestividade, sob o fundamento de que o livro não é documento hábil para comprovação da
data da ciência do lançamento fiscal, mas sim o Aviso de Recebimento (AR), às fls. 29, que
comprova a ciência em 29/12/2010 (fl. 71).
Pois bem, o inc. II do art. 23 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
estabelece que é válida a intimação feita por via postal, com prova de recebimento no domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.593 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733512/2010-14
3
Não há dúvidas de que a correspondência chegou ao domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte em 29/12/2010, data indicada no aviso de recebimento (fl. 29). A prova apresentada
pelo recorrente indica tão-somente que ele fui buscar a correspondência na portaria do seu
edifício dias após ter sido entregue pelo serviço postal.
Registre-se que a intimação fiscal não requer a ciência pessoal ou mesmo o
recebimento em mãos da correspondência, sendo suficiente, nos termos da lei, que ela seja
entregue no domicílio fiscal do contribuinte.
Portanto, não há qualquer reparo a fazer no acórdão recorrido.
Conclusão
Voto por conhecer parcialmente do recurso, conhecendo apenas da questão
relativa à intempestividade da impugnação, e por negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
João Maurício Vital

Fl. 129
DF CARF MF
Original